Tribunal: TJES
Processo: 5002091-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Nomeação
Data de julgamento: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
A
LEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em que se discutiu a incapacidade para prática dos atos da vida civil em sede de ação de interdição. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à comprovação da incapacidade do interditando e prevalência da vontade de um filho contra outros seis, dentre os quais a filha mais velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto aos aludidos fundamentos; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos que ensejaram o desprovimento do agravo, por unanimidade de votos.

A pretensão dos embargantes consiste em reexaminar os fundamentos jurídicos da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme art. 489, § 1º, do CPC/15.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002091-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRAGATTO e outros (3)

AGRAVADO: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
A
LEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em que se discutiu a incapacidade para prática dos atos da vida civil em sede de ação de interdição. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à comprovação da incapacidade do interditando e prevalência da vontade de um filho contra outros seis, dentre os quais a filha mais velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto aos aludidos fundamentos; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos que ensejaram o desprovimento do agravo, por unanimidade de votos.

A pretensão dos embargantes consiste em reexaminar os fundamentos jurídicos da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme art. 489, § 1º, do CPC/15.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, omissão quanto aos seguintes pontos:
i)
a atuação do curatelado como administrador de empresa e a existência de laudos médicos contraditórios revelam a incapacidade civil do interditando, não demonstrada pelo embargado, na forma do art. 749 do CPC;
ii
) prevalência da vontade de um filho contra outros seis, dentre os quais a filha mais velha.

Todavi
a,
infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos que ensejaram o desprovimento do agravo, por unanimidade de votos, como subsegue:

EMENTA:
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL DO INTERDITANDO DEMONSTRADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE NOVO ESTUDO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos do art. 749 do CPC, interdição requerida judicialmente exige a demonstração da incapacidade para administração dos bens e prática de atos da vida civil, devendo ser devidamente justificada a necessidade de nomeação de curador provisório.

2)
Constata-se por meio de laudo médico pericial lavrado que o interditando é considerado incapaz, do ponto de vista de seu quadro mental atual, para a realização dos atos da vida civil, no que tange à administração patrimonial, atos administrativos negociais e questões financeiras.

3)
Afigura-se prudente e razoável aguardar o desfecho das providências encetadas na instância primeva, isto é, a resposta à impugnação do laudo pericial e a realização de novo estudo social, a fim de reunir elementos para embasar juízo seguro sobre a renovação do encargo da curatela.

4)
Recurso
conhecido e
des
provido.

Com efeito, todos os pontos restaram particularizados e esmiuçados no
decisum
, razão pela qual não se há de falar em omissão.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso,
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)